Tribunal: STF
Processo: ARE 1304016
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    APELAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Pretensão do exequente, servidor inativo, de receber proventos de aposentadoria decorrentes de condenação do instituto, no período em que ainda estava em atividade Sentença de extinção do cumprimento de sentença que deve ser mantida Impossibilidade de recebimento simultâneo de benefício de aposentadoria especial e vencimentos do cargo Inteligência do disposto no §10 do artigo 37 da Constituição Federal Inexequibilidade do título Precedentes. Recurso não provido (eDOC 1, p. 139) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, § 10; 40, § 3º e § 4º, III, do texto constitucional; art. 3º, da EC nº 47/2005; e art. 7º, da EC nº 41/2003. 
    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão do Tribunal de origem, proferido em sede de cumprimento de sentença, teria alterado o dispositivo de sentença, que determinara o pagamento de aposentadoria especial retroativamente desde a data do requerimento administrativo, de maneira a vedar a retroatividade do benefício (eDOC 2, p. 83).
    Argumenta-se que houve violação à autoridade da coisa julgada, ressaltando que entre as partes, a decisão de mérito, nos limites da questão principal expressamente decidida, tem força de lei (eDOC 2, p. 90). 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, registre-se que esta Corte possui jurisprudência firme a afirmar a impossibilidade de cumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público, quando ambos são decorrentes da mesma fonte, ressalvadas as hipóteses de cumulação de cargos públicos autorizadas constitucionalmente. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS ORIUNDOS DO MESMO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é possível a acumulação de proventos advindos de aposentadoria no Regime Geral de Previdenciária Social com remuneração de cargo público. A discussão posta nestes autos é diversa, uma vez que a parte ora agravante pretende a acumulação de proventos do regime geral com vencimentos da ativa, ambos oriundos do mesmo cargo público. 2. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1294679 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.03.2021)
    1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor público. Remuneração. Proventos e vencimentos. Pretensão de cumulação. Inadmissibilidade. Cargos inacumuláveis na atividade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte. 2. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado (RE 298856 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 26.02.2010)
    Nesse ponto, a decisão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta corte. 
    Efetivamente, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, o Tribunal de origem consignou que é indevido o recebimento concomitante de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo público, razão pela qual afastou o cumprimento de sentença no trecho da sentença que determinara o pagamento retroativo da aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo, ao argumento de que o recorrente teria continuado a trabalhar recebendo sua remuneração normalmente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    Em impugnação ao cumprimento de sentença, a executada alegou, com fundamento no artigo 37, §10 da Constituição Federal, a impossibilidade de percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo. 
    De fato, malgrado a irresignação do apelante, é de se manter a r. sentença que reconheceu “bis in idem” quanto ao pagamento de vencimentos e proventos, notadamente porque o servidor continuou na ativa. 
    Não há, com efeito, como conceder e efetuar o pagamento de aposentadoria de forma retroativa, que compreenda período no qual o exequente permaneceu trabalhando no serviço público auferindo os seus vencimentos normalmente, diante da eventualidade de pagamentos em duplicidade: a retroação do pagamento à data do requerimento administrativo faria com que ele recebesse no mesmo período tanto a aposentadoria quanto os vencimentos de seu cargo, já que estava na ativa, afrontando o § 10º do artigo 37 da Constituição Federal. 
    Neste tocante, não se extrai violação à coisa julgada, pois a despeito do título assegurar o pagamento do benefício à data do requerimento administrativo, não compeliu o servidor a continuar a exercer suas funções cuida-se de circunstância superveniente que torna o título inexequível, a teor do artigo 535, inciso III do Código de Processo Civil (eDOC 1, p. 141-142)
    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Sobre a matéria, confiram-se os seguintes precedentes: ARE 1.274.490, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24.08.2020; ARE 1.242.280, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30.03.2020; ARE 1.186.786, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28.02.2019
    Além disso, ressalte-se ainda que a controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente